Tribunal: STF
Processo: RHC 64830
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
EMBORA A DENUNCIA NÃO INDIQUE, COM PRECISAO, A DATA EM QUE O DELITO
TERIA SIDO PRATICADO, NÃO SE JUSTIFICA ANULAR 'AB INITIO' A
PERSECUÇÃO CRIMINAL PORQUE, NOS AUTOS, HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES A
DAR SUPORTE AQUELA PECA ACUSATORIA QUE NÃO SE  AFASTOU DAS
EXIGENCIAS DO DISPOSITIVO LEGAL BASILADOR.
RHC NEGADO PROVIMENTO.